Tribunal: TJDFT
Processo: 0718182-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. TEMA 1139 DOS RECURSOS REPETITIVOS. MUDANÇA POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA.
I - Admite-se a revisão criminal quando a conclusão acerca da possibilidade de aplicar jurisprudência mais benéfica para modificação da pena, exige o enfrentamento do mérito, no qual será analisado se a mudança foi anterior ou posterior ao trânsito em julgado da condenação.
II - A revisão criminal será admitida quando demonstrada contrariedade a texto de lei, decisão contrária à evidência dos autos, nova prova que reflita na diminuição da pena ou que a sentença se fundou em jurisprudência ultrapassada.
III - No caso, a sentença transitou em julgado em 4/3/2022, quando a jurisprudência era firme no sentido de que ações penais em curso e registros da prática de atos infracionais, por demonstrarem a dedicação do agente às atividades criminosas, afastariam a causa de redução prevista no art. 33, § 4o, da LAD.
IV - O acórdão que estabeleceu o Tema 1139, em sentido oposto, foi publicado em 18/8/2022, o que impede a modificação da coisa julgada com fundamento no art. 621, I, do CPP.
V - Preliminar de não conhecimento rejeitada. Revisão criminal julgada improcedente.